Tribunal: CARF
Processo: 12420.004667/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.004667/2019-38
ACÓRDÃO
1201-007.527 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETENHEUSER METAL TECNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
NULIDADEPOR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Mesmo em autuação sucinta, afasta-se a hipótese de nulidade quando o
lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os
requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito de defesa.
BOA-FÉ E PRIMARIEDADE. AUTUAÇÃO MANTIDA
O fato de não ter havido intimação prévia do contribuinte, especialmente
quando a autuação está fundada em diferenças decorrentes das próprias
declarações do sujeito passivo, não é capaz de gerar nulidade do
lançamento. Advertência prevista na Lei Federal no 9.933/1999 se aplica a
fiscalizações do Inmetro.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO.

Impossibilidade de afastar lei sob fundamento de inconstitucionalidade no
âmbito do processo administrativo fiscal (PAF, art. 26-A; Súmula CARF no
2).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.

Caracterizada a falta de pagamento e o descumprimento de obrigações
acessórias, inaplicáveis alegações de confisco na via administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.527 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004667/2019-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Por ser completo e claro, valho-me do relatório da decisão recorrida:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à
CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses
tributos.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação,
o cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou
insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a
menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o
valor a pagar dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com
inexatidão o pagamento dos tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência
de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso
IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/99), o lançamento de ofício dos valores de
tributos, (...)
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, na qual,
consoante os argumentos ali aduzidos, a serem apreciados no voto a seguir, assim
pediu:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.527 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004667/2019-38
3
POSTO ISTO, e muito do que com certeza virá em suprimento, pelo conhecimento,
a experiência e a sensibilidade do Ilustre Julgador, requer seja a presente
impugnação JULGADA PROCEDENTE, em todos os seus termos, para:
a) desconstituir a pretendida cobrança de débito e multa. Requer seja aplicado,
até pelo fato da primariedade, apenas a PENA DE ADVERTÊNCIA neste auto-
aplicada, uma vez que não houve qualquer malefício ao ente Público, bem como
houve nítida boa-fé por parte da IMPUGNANTE; e b) não sendo, o que se admite
apenas para efeitos de argumentação, requer seja reduzida a multa, tendo em
vista que o valor de 75% sobre o valor do débito é confiscatório e
desproporcional.
É o relatório do necessário.
A DRJ negou provimento à impugnação, afastando a preliminar de nulidade e
mantendo a multa de ofício.
A Contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando sua impugnação, ipsis
litteris.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 24/10/2019 (fl.
67) e apresentou o seu recurso voluntário em 04/11/2019 (fl. 49), dias antes do prazo. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2
MÉRITO
Considerando que o recurso é mera reiteração da impugnação e por entender que o
acórdão recorrido enfrentou de modo satisfatório a questão, adoto as razões de decidir da DRJ,
nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF (Portaria MF no 1634/2023)1, acrescentando ao final
considerações que entendo serem pertinentes:
A impugnação é tempestiva, portanto, dela conheço, com a ressalva quanto à
matéria constitucional.

1 Art. 114. (...)
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.527 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004667/2019-38
4
É que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o
funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe
as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Além disso, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo, as quais não se amoldam ao caso vertente.
Por ausência de decisões vinculantes, também não se aplica ao presente caso o
art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002, que estabelece as decisões do STF e STJ as
quais as Unidades da Receita Federal deverão reproduzir em seus julgados.
Assim, as decisões judiciais citadas pela interessada se aplicam apenas às parte
envolvidas no processo, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil – CPC (Lei
no 13.105, de 2015).
De forma semelhante, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, embora inestimáveis fontes de consulta, não vinculam este
colegiado, em razão da ausência de dispositivo legal que lhes confiram eficácia
normativa, nos termos do inciso III do art. 100 do CTN.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do
litígio. Friso, em face do exposto, que resta prejudicada a análise de questões
ligadas à constitucionalidade de dispositivos legais plenamente eficazes.
Preliminar de nulidade do lançamento A fundamentação legal adotada no
lançamento tem matriz em dispositivos legais plenamente eficazes à época da
ocorrência dos fatos geradores, conforme determina o art. 144 do CTN. Tais
dispositivos referem-se a matérias tratadas na autuação, como a tributação pelo
lucro presumido, a revisão de declarações e o lançamento de ofício.
Ao lado disso, a descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro que
a autuação decorreu de informações prestadas pela própria interessada em
declarações entregues à Receita Federal, conforme reproduzido no relatório
acima.
De outro lado, a interessada não trouxe na impugnação pontos de discordância e
motivos de fato e de direito a fim de afastar as divergências apontadas no feito
fiscal, em que pesem as determinações dos arts. 15 a 17 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, em casos como o ora presente, a legislação tributária permite que a
fiscalização prescinda da participação do sujeito passivo durante a realização dos
trabalhos investigatórios anteriores à formalização do auto de infração. Ao
ensejo:
MP n° 2.158-35/2001:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.527 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004667/2019-38
5
Art.71.O art. 19 da Lei no3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
tributário constituído.
[...]" [Grifei.]
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso vertente, da leitura dos autos, especialmente do relato fiscal e da
impugnação apresentada, infiro que a contribuinte pôde exercer plenamente seu
direito de defesa. Além disso, estão presentes nos autos de infração todos os
requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72.
Assim, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os
requisitos do art. 10, ambos do Decreto n.o 70.235/72, não prospera a preliminar
de nulidade do lançamento levantada na impugnação.
Multa de ofício A multa foi aplicada no percentual de 75% (passível de redução),
com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/2007. Trata-se de dispositivo legal plenamente eficaz no
mundo jurídico e específico para seara tributária, devendo prevalecer, conforme
dispõe a LINDB, sobre outras disposições estranhas a essa seara.
A alegada boa-fé da interessada não afasta aplicação da multa, haja vista a
existência de disposição legal específica para sua incidência e o disposto no art.
136 do CTN. Destaco que não foi aplicado o percentual majorado da multa,
previsto para os casos de condutas dolosas, nos termos do § 1o do dispositivo
legal supracitado.
Assim, considerando o contexto do presente julgado e não tendo sido afastada a
subsunção dos fatos ao fundamento legal adotado, deve ser mantida a penalidade
aplicada.
É de ser reforçar que a autuação foi fundamentada em diferenças decorrente das
informações prestadas pela própria empresa em sua ECF e não transportadas para a DCTF. Nas fls.
4 e 8 dos autos, foram registrados demonstrativos de receitas que teriam sido extraídas da ECF e
que não foram objeto de constituição em DCTF, tampouco e recolhimento de IRPJ e CSLL. Embora
as autuações não estejam munidas de maiores detalhes, entendo que estão suficientemente
fundamentadas, especialmente levando em conta o fato de a Recorrente não ter tecido nenhum
argumento na busca de demonstrar que suas declarações e recolhimentos estavam corretos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.527 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004667/2019-38
6
Em dado momento na impugnação e no recurso, a Contribuinte chega a afirmar que
“Meros indícios não são suficientes para embasar a referida autuação, como pretende a
Autoridade Administrativa no presente caso, muito menos, se estabelecer os valores referidos a
utilização dos créditos glosados, em que, sem sequer, apurou-se os valores cuja suspensão de
recolhimento está amparada pela decisão judicial.”, mas não explicou que decisão judicial seria
essa, qual seria seu teor, também deixando de juntar qualquer documentação comprobatória.
Diante desse cenário, não se vislumbra outro resultado, senão o desprovimento do
recurso voluntário.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 78
DF CARF MF
Original